Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O descumprimento da medida alternativa à prisão, por si só, não constitui motivo hábil para o decreto da prisão preventiva, principalmente quando decorrente de simples falta de atualização de endereço da paciente, por se tratar de medida que fere o princípio da proporcionalidade.

2. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, devendo ser utilizada como último instrumento e justificando-se, adequadamente, as razões de sua necessidade. De maneira que, esse tipo de prisão exige o esgotamento de todas as possibilidades de substituição por outras medidas cautelares, não podendo, sequer, serem presumidas.

3. Ordem concedida.